Tribunal: TJSP
Processo: 2011302-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Segredo de justiça. Decisão agravada que indeferiu o pedido dos autores de que fosse decretado o segredo de justiça nos autos do processo. Manutenção. Segredo de justiça, em exceção à regra da publicidade dos atos processuais, que visa à proteção da intimidade e da privacidade (patrimônio imaterial dos cidadãos). Eventual vulto do valor transmitido por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Segredo de justiça. Decisão agravada que indeferiu o pedido dos autores de que fosse decretado o segredo de justiça nos autos do processo. Manutenção. Segredo de justiça, em exceção à regra da publicidade dos atos processuais, que visa à proteção da intimidade e da privacidade (patrimônio imaterial dos cidadãos). Eventual vulto do valor transmitido por herança que não se encontra entre os fatores justificadores da restrição da publicidade processual. Necessidade de se ressalvar direitos de terceiros. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011302-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SERGIO VLADIMIRSCHI JUNIOR e VIVIANE VLADIMIRSCHI, é agravado
DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011302-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14231
2
Agravo de Instrumento no 2011302-94.2020.8.26.0000
Agravantes: Sergio Vladimirschi Junior e Viviane Vladimirschi
Agravado: Delegado Regional Tributário
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14231
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Segredo de justiça. Decisão agravada que indeferiu o
pedido dos autores de que fosse decretado o segredo de
justiça nos autos do processo. Manutenção. Segredo de
justiça, em exceção à regra da publicidade dos atos
processuais, que visa à proteção da intimidade e da
privacidade (patrimônio imaterial dos cidadãos). Eventual
vulto do valor transmitido por herança que não se encontra
entre os fatores justificadores da restrição da publicidade
processual. Necessidade de se ressalvar direitos de
terceiros. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fl. 240 da origem, que indeferiu o pedido dos autores de
que fosse decretado o segredo de justiça nos autos do processo.
Recorrem os autores (fls. 01/11), aduzindo, em
resumo, que: (i) o segredo de justiça se justifica em razão de constarem
dos autos informações das partes cobertas pela garantia constitucional
de proteção à intimidade; (ii) a ação envolve o recebimento de quantia
vultosa pelos agravantes, a título de herança, demandando a exposição
da vida pessoal, condição social e de dados financeiros e fiscais dos
envolvidos; (iii) o sigilo documental determinado pelo juízo, limitado a
alguns documentos, é insuficiente, não preservando a intimidade e a
segurança dos agravantes, eis que seus dados pessoais, como nome
completo, nomes familiares e endereços residenciais, além do elevado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011302-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14231
3
montante por eles herdado seguem disponíveis para consulta pública,
submetendo os agravantes a risco diante dos altos índices de violência
brasileiros; (iv) o rol que indica as possibilidades de decretação de
segredo de justiça não é taxativo. Pleiteia a antecipação dos efeitos da
tutela recursal, para que seja decretado o segredo de justiça e, ao final,
que seja reformada a r. decisão agravada.
O recurso é tempestivo e foi regularmente
preparado.
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de julgamento imediato do recurso.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de demanda em que se discute se os
agravantes possuem ou não direito à decretação do segredo de justiça
nos autos do processo.
E não é o caso de se reconhecer tal direito aos
agravantes, motivo pelo qual deve ser negado provimento ao recurso,
mantida a r. decisão agravada.
É que a proteção da intimidade e o segredo de justiça
não possuem o alcance que pretendem os agravantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011302-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14231
4
Com efeito, o simples fato de se tratar de patrimônio
vultoso o inventariado, não tem o condão de restringir a regra da
publicidade dos atos processuais.
A intimidade que se visa proteger com a não
divulgação de dados bancários não é a do vulto da quantia
movimentada, mas a das movimentações financeiras em si mesmas: os
hábitos de consumo e o cotidiano pessoal atingido com a abertura de
tais dados.
Do contrário, se estaria a oferecer mais sigilo e
proteção da intimidade quanto maior fosse o patrimônio dos envolvidos,
o que não condiz com o espírito da garantia constitucional de proteção
da intimidade e da privacidade, que visa à proteção de patrimônio
imaterial (e não material) dos cidadãos.
Ademais, a regra geral é da publicidade dos atos
também porque os processos interessam não apenas às partes, mas
também a terceiros, como eventuais credores dos aqui herdeiros.
Nesse sentido já julgou este Eg. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Inventário
Decisão
agravada que indeferiu o pedido formulado pelo herdeiro-
agravante para que o feito tramite em segredo de justiça
Insurgência Não acolhimento Rol das hipóteses de segredo
de justiça (art. 189 do CPC) não é taxativo, porém o recorrente
não logrou demonstrar situação capaz de ensejar a tramitação
do processo sob publicidade restrita Regra geral é a da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011302-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14231
5
inteira publicidade dos atos processuais Eventual interesse
de terceiros que devem ser preservados Ausência de fatos
graves e objetivos, violadores de direito de personalidade e que
justifiquem a medida excepcional do segredo de justiça

Decisão
mantida

Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento n.o 2150241-88.2019.8.26.0000, Rela. Clara Maria
Araújo Xavier, 8a. Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2019,
g.n.).
Desse modo, fica mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator